Tribunal: TJDFT
Processo: 0733976-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733976-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO INTERESTADUAL DOS SIND DE TRAB DAS POLI CIVIS AGRAVADO: KREISKY KEDROVA NASCIMENTO DALLEPRANE DE MENDONCA, FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONCA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Federação Interestadual dos Sindicatos de Trabalhadores das Polícias Civis contra a decisão de indeferimento proferida na demanda executória 0703690-94.2018.8.07.0001 (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de reconhecimento de nulidade da citação na execução de título extrajudicial. Eis o teor da decisão ora revista: Preliminarmente, indefiro o pedido de gratuidade de justiça postulado pela parte executada na petição de ID 196757809, uma vez que não restou comprovada a hipossuficiência financeira alegada. Os documentos juntados foram os extratos bancários e planilha de gastos mensais, os quais não são suficientes para provar que a parte autora não tem condições de pagar as custas processuais. Ademais, a parte executada se encontra patrocinada por advogado particular, o que indica possuir condições para arcar com as custas de ingresso sem prejuízo da própria subsistência. Lado outro, no tocante à nulidade da citação empresa executada, verifico que o mandado de citação foi devidamente cumprido como demonstra o ID 183956401 nos moldes do art. 248, §2o, do CPC: §2o: Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. A citação da empresa executada foi realizada no ID 183956401, na pessoa de Kleyce Oliveira Silva, diretora de assuntos trabalhistas, previdenciários, aposentados e pensões, conforme mencionado pela própria executada na petição de ID 196757809. Segundo a teoria da aparência, é válida a citação de pessoa jurídica realizada por intermédio pessoa presente na sede da empresa demandada e que recebe o mandado, sem qualquer ressalva, sendo desnecessário que o seu representante legal o receba pessoalmente. Ante o exposto, rejeito a impugnação, e determino o prosseguimento da execução. Assim, expeça-se mandado de penhora e avaliação do veículo de placa JIC3435, a ser cumprido no endereço conhecido nos autos (ID 183956401). Publique-se. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o endereço onde foi determinada a diligência de citação da parte requerida não é o mesmo onde se estabelece a pessoa jurídica ora agravante”; (b) “para que a citação seja válida, é necessário que a parte a receba pessoalmente, mas também pode ser feita na pessoa do seu representante legal ou procurador, conforme artigo 242 do CPC”; (c) “a carta/AR de citação foi enviada a pessoa diferente dos representantes do recorrente com poderes para tal recebimento”; (d) “a pessoa que recebeu a citação, não possui poderes para recebimento de tal correspondência e requerer a anulação da citação, com a consequente devolução do prazo para apresentar embargos à execução, uma vez que indiscutível a nulidade na citação recebida por pessoa diversa do representante da empresa ou que possua poderes suficientes para o recebimento de citação válida, o que impediu, dessa forma, o exercício do contraditório e da ampla defesa”; (e) “o endereço da executada se localiza na Galeria dos Estados, 30, Sala 203, Asa Sul-Brasília DF, CEP: 70310-500”; (f) “não há como ser reputada válida a citação direcionada ao endereço indicado, tendo em vista a demonstração de que a pessoa jurídica nunca teve sua sede ou filial estabelecida no endereço que foi realizada a citação”; (g) “não deve ser aplicável ao caso a Teoria da Aparência, pois a citação da pessoa jurídica não foi feita em seu estabelecimento, e também foi feita por meio de pessoa que não possui poderes para tanto”. Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma para que se reconheça a nulidade do ato citatório, a fim de se restabelecer o prazo para apresentação de embargos à execução. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em contrato de prestação de serviços advocatícios. Pois bem. A citação é o ato pelo qual o réu é convocado para integrar a relação jurídica processual (Código de Processo Civil, artigo 238). Trata-se, portanto, de requisito indispensável à validade do processo (Código de Processo Civil, artigo 239), uma vez que possibilita ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por conseguinte, a sua prática regular assegura o princípio do devido processo legal [MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2022, p. 340.]. Na situação processual de não serem observadas as exigências dispostas na codificação processual civil, o ato será considerado nulo, não produzindo os efeitos regulares de induzir litispendência, tornar litigiosa a coisa e constituir em mora o devedor (Código de Processo Civil, artigo 240). A título de exemplo, em regra, o mandado citatório deverá ser entregue diretamente ao citando, oportunidade na qual será recolhida a sua assinatura; e, no caso de pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências (Código de Processo Civil, art. 248, §§ 1o e 2o). No ponto, é possível, consoante as peculiaridades fáticas, excepcionar a regra da pessoalidade em prol dos princípios da boa-fé objetiva e da instrumentalidade das formas. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) a diligência citatória, primeiramente, teria sido expedida para o endereço constante no cadastro de pessoa jurídica (id 171711699); (b) o oficial de justiça em cumprimento ao referido mandado teria relatado que não procedeu a citação, pois, conforme informação prestada pelos zeladores, não existiria expediente regular no local, circunstância que se repetiu por mais de uma vez (ids 172658724 e 174594124); (c) em razão da dificuldade de localização do executado, o e. Juízo de origem determinou a citação em nome de seus representantes legais (diretoria executiva), conforme consignado em ata ordinária de id 179620512 (id 179780588); (d) dentre as diligências realizadas teria sido procedida a citação do executado (Sindicato), por meio de oficial de justiça, na pessoa dos seguintes diretores: Ernani Batista Lucena (id 182567058) e Kleyce Oliveira Silva (id 183956401). Nesse quadro fático e processual, a despeito da alegação do agravante de que as pessoas que teriam recebido a citação não teriam poderes para o respectivo ato processual, não subsiste suporte probatório suficiente para amparar, por ora, a alegada probabilidade do direito, uma vez que são diretores executivos do sindicato e ao receberem a citação deveriam comunicar imediatamente ao setor responsável pelos assuntos jurídicos, pois se trataria de questão “interna corporis". Importante registrar que durante o ato citatório os referidos diretores não teriam apresentado qualquer ressalva ao oficial de justiça em relação à eventual ausência de poderes ao recebimento da citação/intimação. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa medida de urgência, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração de ocorrência de eventual error in procedendo que projetaria um vício transrescisório do ato citatório. Assim, por terem sido aparentemente cumpridos os objetivos dispostos em lei, não há de se falar, por ora, em reconhecimento de nulidade do ato citatório e do consequente retorno do processo ao cômputo do prazo para defesa. Nesse sentido colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. MANDADO RECEBIDO POR PESSOA QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL. TEORIA DA APARÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "os casos em que a citação for realizada no endereço da sede da empresa, onde se situa a pessoa jurídica, ainda que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, tampouco registro de ressalva, deverá prevalecer a teoria da aparência" (AgInt no REsp n. 1.930.386/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.234.465/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.) Na mesma linha de entendimento segue julgado desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA FASE EXECUTIVA. DEVEDOR RECONHECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO À DISCUSSÃO PERTINENTE À FASE DE CONHECIMENTO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA SUJEITAS À PRECLUSÃO. CITAÇÃO. ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS EM ENDEREÇOS DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO NO ENDEREÇO DO SÓCIO DIRETOR. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO. AUSÊNCIA DE RESSALVAS. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO VÁLIDAS. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. A citação é ato indispensável para a validade do processo, nos termos do art. 239 do CPC. Caso não sejam observadas as prescrições legais, a citação será nula (art. 280 do CPC). Se realizado o ato por correio, caso o endereço do destinatário esteja situado em loteamento com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente (art. 248, § 4o, do CPC). 6. Se a citação no domicílio da pessoa jurídica for frustrada, não há óbice que o ato seja realizado no endereço dos sócios diretores, que são seus representantes, salvo disposição contrária nos atos constitutivos (art. 75, VIII, do CPC). 7. Na hipótese, houve tentativa de citação no endereço que consta no cadastro da pessoa jurídica na junta comercial, também indicado na petição inicial. Todavia, a diligência foi infrutífera, pois constou no Aviso de Recebimento que o réu se mudou do local. Portanto, são válidas a citação e as intimações realizadas no endereço do sócio diretor, recebidas sem ressalvas por funcionário do loteamento residencial, responsável pelo recebimento de correspondências. 8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1618827, 07150647120228070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator